Tribunal: TJPA
Processo: 0003948-39.2019.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-29

Ementa:
EMENTA: TRÃFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.1. DA ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, QUE SE MOSTRARAM HARMÃNICOS E COESOS DURANTE TODA A INSTRUÃÃO PROCESSUAL, E PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÃNCIA APREENDIDA (75,1G DE MACONHA) Ã DE USO PROSCRITO NO BRASIL. ALEGAÃÃES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÃRIO. CONFIGURADA A PRÃTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÃ TIPOS MÃLTIPLOS. COMPROVAÃÃO DOS NÃCLEOS: TER EM DEPÃSITO E GUARDAR.2. DETRAÃÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANDO O CÃMPUTO DO PERÃODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÃÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÃAO COMPETE AO JUÃZO DAS EXECUÃÃES.3. REFORMA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. A APLICAÃÃO DA PENA DE MULTA OBEDECEU AO MESMO CRITÃRIO TRIFÃSICO UTILIZADO PARA A FIXAÃÃO DA PENA CORPORAL.4. DO BENEFÃCIO DA JUSTIÃA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÃU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, PODER JUDICIÃRIO TRIBUNAL DE JUSTIÃA DO ESTADO DO PARÃia TURMA DE DIREITO PENAL Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de FariasNÃO FAZ JUS A ISENÃÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÃODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÃA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÃÃES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÃBITO, RESTARÃ PRESCRITA A OBRIGAÃÃO. PRECEDENTES DO STJ.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº ________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0003948-39.2019.8.14.0059
ORIGEM: VARA ÚNICA DE SOURE
APELANTE: JAILSON LIMA DE SOUSA
ADVOGADA: JOSELENE SILVA ÉLERES- OAB/PA 21.479
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DES
a
. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE.

VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, E PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA (75
,
1G DE MACONHA) É DE USO PROSCRITO NO BRASIL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. COMPROVAÇÃO DOS NÚCLEOS: TER EM DEPÓSITO E GUARDAR.
2.

DETRAÇÃO PENAL
. IMPOSSIBILIDADE.
QUANDO O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÇAO COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
3.

REFORMA DA PENA DE MULTA
. IMPOSSIBILIDADE.
A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA OBEDECEU AO MESMO CRITÉRIO TRIFÁSICO UTILIZADO PARA A FIXAÇÃO DA PENA CORPORAL.
4.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
. IMPOSSIBILIDADE.
NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI,

5.

6.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
ia TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias
NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um
.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. Vânia Lúcia C. Silveira
.
Belém/PA, 27 de setembro de 2021
.
DES
a
.
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N° 0003948-39.2019.8.14.0059
ORIGEM: VARA ÚNICA DE SOURE
APELANTE: JAILSON LIMA DE SOUSA
ADVOGADA: JOSELENE SILVA ÉLERES- OAB/PA 21.479
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DES
a
. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JAILSON LIMA DE SOUSA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Soure,
que o condenou a cumprir pena de
06 (seis) anos de reclusão,
em regime inicial
fechado,
e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei N° 11.343/2006.

Na
denúncia,
fls. 02/03-v, o Ministério Público relatou que no dia 01/06/2019, por volta das 00:20 horas, a guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que alguns indivíduos estavam comercializando entorpecentes na Invasão da Colômbia, no Bairro da Matinha.

Tendo a equipe policial se encaminhado até o local indicado, constatou a movimentação de comercialização de entorpecentes, ação praticada pelo então denunciado David Cordeiro Santos, em frente à residência do ora apelante Jailson Lima de Sousa e da então denunciada Dalila Farias de Souza.

De mais a mais, os policiais notaram uma atitude suspeita de Jailson e Dalila, visto que estes saiam de sua residência e repassavam algo para David, pelo que o abordaram e realizaram buscas na referida residência, onde foram encontrados 07 (sete) papelotes da substância entorpecente vulgarmente conhecida como "maconha", dentro de uma vasilha na

cozinha, além de um saco contendo 67 (sessenta e sete) papelotes com a mesma substância, dentro de uma poça d'agua localizada no quintal.
Em sede policial, os então denunciados negaram a autoria delitiva.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de Dalila Farias de Souza, Jailson Lima de Sousa e David Cordeiro Santos como incursos nos tipos penais descritos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06.
À fl. 12, recebida a denúncia em 18/06/2019;

Às fls. 32/34, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento e mídia audiovisual, ocasião em que o feito foi desmembrado, permanecendo nestes autos os denunciados Jailson Lima de Souza e David Cordeiro dos Santos;

Às fls. 48/49, Laudo n° 2019.01.004256-QUI, com resultado positivo para a substância Delta-9-TCH (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo no vegetal
Cannabis sativa L
(maconha); pesando no total líquido 75,1g (setenta e cinco gramas e um decigrama);

Em sentença,
fls. 55/57-v, o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido da presente ação penal para condenar os acusados JAILSON LIMA DE SOUSA E DAVID CORDEIRO SANTOS como incursos no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Em
razões recursais,
fls. 67/73, requereu a defesa: a) a absolvição com fundamento no inciso VII, do art. 386, do CPB; b) seja promovida a detração penal; c) seja reformada a sentença no que pertine à pena de multa; e d) seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Em sede de
contrarrazões,
fls. 77/85, o Ministério Público Estadual pugnou pelo conhecimento e improvimento da apelação interposta.

Nesta
Instância Superior,
fls. 89/93, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso apelação.
É o relatório.
Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JAILSON LIMA DE SOUSA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Soure,
que o condenou a cumprir pena de
06 (seis) anos de reclusão,
em regime inicial
fechado,
e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei N° 11.343/2006.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.
1.
DA ABSOLVIÇÃO
:

Visa a defesa provimento à tese recursal absolutória, sob a alegação de não ter sido produzida prova alguma de que o apelante tenha efetivamente praticado o delito em questão.

Desde já externo meu entendimento de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei N° 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo,
in verbis:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter
em
depósito,
transportar, trazer consigo,
guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6
a
edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão do Objeto
(fl. 05-IPL), pelo Laudo
Toxicológico Provisório
(fls.
07-IPL)
e
Laudo Toxicológico Definitivo
(fls.48), tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restaram comprovados os núcleos "guardar e ter em depósito", não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente. Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos colhidos são uníssonos quanto aos detalhes da operação que culminou com a prisão do apelante, bem como sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente, corroborando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos, fl. 34 - e que peço vênia para não reproduzir, aonde relataram com detalhes como chegaram ao apelante, através de denúncia anônima e o que fora apreendido no interior de sua residência.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.
Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

12 TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias
CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).
No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. ° 0006773-28.2013.814.0006 RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DECISÃO ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei
n.°
11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). (2019.01841261-86, Não Informado, Rei. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14).
(GRIFEI).

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, visto que o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente,
de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora o apelante flagrado na posse de 74 (setenta e quatro) porções, contendo a substância Delta-9-TCH (Delta 9

Tetrahidrocanabinol)
,
princípio ativo no vegetal
Cannabis sativa L.
(maconha); pesando no total líquido 75,1g (setenta e cinco gramas e um decigrama); conforme vastamente comprovado, sendo tal substância de uso proscrito no Brasil, nos moldes da Lista F2, da Portaria N° 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.
2.
DA DETRAÇÃO
:

Neste tópico, requereu a defesa seja procedida a detração penal que anunciará novo regime de cumprimento da reprimenda, nos termos da Lei 12.736/2012.

Tenho que a detração, no caso em apreço, há de ficar a cargo do Juízo da Execução Penal (art. 66, III, "C", da Lei de Execução Penal) por ser este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Portanto, como a análise da detração, no presente caso, em nada modificará o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo juízo singular, deverá, eventual detração, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.
Não é outro o entendimento de nossa Egrégia Corte, senão vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DO REGIME PRISIONAL DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE.
PLEITO DE DETRAÇÃO DA PENA. O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)*
DETRAÇÃO DA PENA Requereu a defesa a realização da detração penal para fins de modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Adianto, todavia, que o pleito recursal ora analisado não merece agasalho. Tenho que a detração, no caso em apreço, há de ficar a cargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea ?c?, da Lei de Execução Penal, por ser este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo de prisão cautelar. (PRECEDENTES).
(...). (TJ-PA - APR: 00005466520128140100 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 09/07/2020, 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 09/07/2020)
(GRIFEI).
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 129, § 1
o
, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO

DA DETRAÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. QUANDO O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJ-PA - APR: 00043961120168140061 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 26/11/2019, 1
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 29/11/2019)
(GRIFEI).

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.
3.
DA REVISÃO DA PENA DE MULTA:

Requer o apelante a reforma da pena de multa, a fim de que guarde consonância com a pena privativa de liberdade.

Não lhe advém razão. A aplicação da pena de multa obedece ao mesmo critério trifásico utilizado para a fixação da pena corporal, devendo com esta guardar proporcionalidade, senão vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - PENA-BASE EXACERBADA -VIABILIDADE DE PARCIAL REDUÇÃO - PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL -READEQUAÇÃO - PERCURSO INTERMEDIÁRIO DO ITER CRIMINIS -MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA TENTATIVA. - (...). -
A pena de multa deve ser calculada de modo a estipular uma sanção pecuniária razoável e proporcional à sanção privativa de liberdade
- (...)* (TJ-MG - APR: 10024180642688001 MG, Relator: Márcia Milanez
,
Data de Julgamento: 03/10/2019, Data de Publicação: 08/10/2019)
(GRIFEI).
PENAL E PROCESSUAL PENAL APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA EMPREGADA. INVERSÃO DO POSSE DO BEM VERIFICADA. CONSUMAÇÃO. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. READEQUAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 (...).
2 É pacífico o entendimento de que a pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade." (AgRg no REsp 1486747, Sexta Turma, Relator Sebastião Reis Júnior, DJe 13.10.2015).
3 Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-AL - APL: 07006610920188020055 AL 0700661-09.2018.8.02.0055, Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas, Data de Julgamento: 12/08/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2020)
(GRIFEI).

Dessa forma, observo que a pena de multa fora fixada em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
4.
DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA:
Por fim, requer o apelante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.
Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3
o
, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rei. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)
(GRIFEI).
"EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.
2. (...). 3. Agravo regimental improvido."
(STJ;
AgRg no Recurso Especial n°. 1.656.323 - SC; Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017)
(GRIFEI)
Desse modo, indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO DO RECURSO LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.
É como
voto.
Belém, 27 de setembro de 2021
.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora